Tribunal: TJDFT
Processo: 0716252-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716252-94.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Proc. 0717035-70.2022.8.07.0007 – id 233410115) que, em execução de nota promissória, indeferiu o pedido de buscas de ativos, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pois não comprovada a modificação da situação econômica da executada, de modo a justificar a medida, e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório Alega, em suma, que desde 2022, busca a localização de bens da executada, ocorrendo a última pesquisa em agosto de 2023, sustentando que o fato de diligências anteriores terem sido infrutíferas não pode ser utilizado como obstáculo permanente para novas tentativas, além de que as instituições particulares possuem políticas no sentido de vedar o fornecimento de dados de seus clientes a terceiros desprovidos de ordem judicial. Invoca os princípios da cooperação e da máxima eficácia da execução. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator